Tribunal: TJMT
Processo: 1003221-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003221-59.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (EMBARGANTE), RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.586.640/0001-37 (EMBARGANTE), IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.607.774/0001-88 (EMBARGANTE), IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 21.523.708/0001-05 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), 4a Vara Cível de Várzea Grande - MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (EMBARGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.349.578/0001-34 (EMBARGADO), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (EMBARGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADOR JUDICIAL (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGANTE), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - CPF: 727.663.281-49 (ADVOGADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SH PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.349.578/0001-34 (EMBARGANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 04.675.578/0001-07 (EMBARGADO), IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 21.523.708/0001-05 (EMBARGADO), IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.607.774/0001-88 (EMBARGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), RADAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME - CNPJ: 08.586.640/0001-37 (EMBARGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ERRO MATERIAL (CONTEÚDO DA EMENTA DIVERGENTE DO FUNDAMENTO DO VOTO) – OCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA
ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., aduzindo a existência de erro material na ementa do julgado, o que pode trazer contrariedade ao acórdão.

Afirma o embargante haver erro material no corpo do acórdão quando é mencionada a existência de um art. 491 da Lei n. 11.101/2005.

Por fim, aduz que esta e. Câmara, de forma contraditória, teria deixado de atender aos comandos dos arts. 49 e 59 da Lei n. 11.101/2005 ao decidir pela viabilidade da supressão de garantias aos créditos arrolados no plano de recuperação judicial, incorrendo em contradição.

Requer, desse modo, o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 98251977.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

De fato o erro material se faz presente, uma vez que se nota na ementa do acórdão proferido, fora mencionado o artigo 491 da Lei 11.101/05. Todavia o artigo não existe, de modo que merece ser sanado o erro material contido, confira-se:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE – DESÁGIO DO CRÉDITO TRABALHISTA EM 30% – ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora o § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101, de 2005, disponha que as garantias fidejussórias somente poderão ser suprimidas ou substituídas por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular, a sobredita lei prevê, também, a possibilidade de o plano de recuperação judicial dispor, sobre elas, de modo diverso, conforme preceitua o § 2o do art.
491
.

Somente mediante acordo ou convenção coletiva, o que pressupõe a participação do sindicato, é possível o deságio dos créditos trabalhistas, o que não foi observado.

Percebe-se que houve erro de digitação do texto, na medida em que claramente não existe o art. 419 e, principalmente, o contexto do excerto refere-se explicitamente ao § 2o do art. 49, da Lei no 11.101/2005.

No que tange a contradição, entendo que os aclaratórios ora manejados veiculam simples irresignação do embargante em relação ao que foi decidido por esta e. Câmara, em sede do agravo de instrumento de referência, pois pretendem, tão somente, rediscutir matéria amplamente tratada no bojo do
decisum
, como é possível verificar do seguinte excerto (id. 93714516), confira-se:

Com a devida vênia ao douto Julgador especializado, entendo que é viável a supressão de garantias reais e fidejussórias quando aprovadas pelos credores em plano de recuperação judicial, o que se estende, inclusive, aos credores que objetaram o plano ou não estavam presentes para deliberação.

Isso porque, no momento das tratativas, os credores e a devedora avaliam a extensão de esforços que estão dispostos a tomar
a fim de reduzir os prejuízos e viabilizar a reestruturação da empresa recuperanda
. Assim, se a maioria dos credores julgou suportável a supressão de garantias, não é possível imprimir tratamento diferenciado entre credores de uma mesma classe, no caso, de credores quirografários, pois do contrário seria contrariada a deliberação majoritária e seria prejudicado o esforço coletivo para fins de preservação da empresa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que é viável a supressão das garantias reais e fidejussórias, quando deliberado pelos credores e constante, expressamente, no plano de recuperação judicial, o que enseja a vinculação de todos os credores, indistintamente.

Confira-se:

"
Se, no âmbito de Assembleia Geral de Credores, a maioria deles
- devidamente representados pelas respectivas classes - optar, por meio de dispositivo expressamente consignado em plano de recuperação judicial,
pela supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores na data da aprovação do plano, todos eles - inclusive os que não compareceram à Assembleia ou os que, ao comparecerem, abstiveram-se ou votaram contrariamente à homologação do acordo - estarão indistintamente vinculados a essa determinação
.

(...) o art. 49, § 2o, da Lei n. 11.101/2009 prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial dispor de modo diverso no tocante às garantias anteriormente ajustadas: "
As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
".

Diante disso, na hipótese em análise,
mostra-se inadequado restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária
. Aliás, compreensão diversa, por óbvio, teria o condão de inviabilizar a consecução do plano, o que refoge dos propósitos do instituto da recuperação judicial.

(...) Logo, não há razão, nem sequer prática, para impedir que os credores, caso assim entendam necessária à consecução do plano de recuperação judicial, transacionem a supressão das garantias de que são titulares.

(...) Descabido, portanto, permitir que o plano de recuperação judicial, tal com aprovado, não seja integralmente observado pelas partes envolvidas, a pretexto da aplicação do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005."
(REsp 1.532.943-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/9/2016, DJe 10/10/2016)

RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES.
POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores. A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.

2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos. Não implementada a Documento: 54389234 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 10/10/2016 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça aludida condição resolutiva, por expressa disposição legal, "os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originariamente contratadas" (art. 61, § 2o, da Lei n. 11.101/2005).

2.1 Em regra, a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas,
a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009)
.

3.
Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária
.

3.1
Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora)
. E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo.

4.
Na hipótese dos autos, a supressão das garantias real e fidejussórias restou estampada expressamente no plano de recuperação judicial, que contou com a aprovação dos credores devidamente representados pelas respectivas classes (providência, portanto, que converge, numa ponderação de valores, com os interesses destes majoritariamente), o que importa, reflexamente, na observância do § 1o do art. 50 da Lei n. 11.101/2005, e, principalmente, na vinculação de todos os credores, indistintamente. 5. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1700487 MT 2017/0246661-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

Ressalta-se que o art. 49, §2o da Lei 11.101/2005 preceitua, expressamente, que devem prevalecer as disposições do plano de recuperação:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para retificar a ementa do acórdão, a fim de fazer constar o dispositivo correto, sendo
o § 2o do art. 49, da Lei no 11.101/2005
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022